Tribunal: TJES
Processo: 5038527-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038527-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGE WILSON PEREIRA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória. A sentença julgou procedente o pedido de internação e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O recurso busca afastar essa condenação, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, diante da inexistência de resistência administrativa ou judicial à pretensão de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo médico circunstanciado comprovou a gravidade do quadro clínico da paciente, autorizando a medida excepcional de internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

4. O Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória não apresentaram resistência à pretensão autoral, não tendo impugnado o mérito nem descumprido a tutela de urgência concedida.

5. A ausência de negativa administrativa e a não oposição judicial demonstram que os entes públicos não deram causa à propositura da ação, tornando indevida a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária e recurso de apelação providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, bem como o cumprimento da obrigação determinada em juízo, afastam a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e da remessa necessária e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais ajuizada por JORGE WILSON PEREIRA em desfavor de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VITÓRIA e SARAH ROSADO PEREIRA, na qual o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar a seu tempo deferida para determinar aos réus que promovessem os meios necessários ao tratamento indicado à paciente, condenando-os, ainda, ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id. 14255562, o apelante sustenta, em síntese, que não deve ser condenado a pagar honorários advocatícios, argumentando a ausência de pretensão resistida e que não deu causa à lide. Afirma que não apresentou contestação e que a medida liminar já foi cumprida.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14255563)

Retifique-se a autuação, fazendo constar apenas o Estado do Espírito Santo como apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios é devida, considerando a ausência de resistência ao pleito autoral.

O caso em questão trata da internação compulsória de Sarah Rosado Pereira, que, segundo o laudo médico, é portadora de um grave quadro de transtorno bipolar e delírios, vivendo em risco social, desnutrida, com delírios de perseguição e paranoias, além de agressividade com familiares. A ação foi ajuizada por seu genitor, Jorge Wilson Pereira, buscando a sua internação para tratamento.

O magistrado agiu corretamente ao deferir a internação compulsória, uma vez que a Lei n. 10.216/2001, embora considere a internação como medida excepcional, a permite quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes. A necessidade do tratamento e o risco social da paciente estavam devidamente comprovados por laudo médico circunstanciado. Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a internação da paciente, alinhou-se com o dever do Estado de garantir o direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal.

A controvérsia recursal se concentra na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento do c. STJ, “
Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
.”. (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, não tendo apresentado contestação e, ainda, cumpriu integralmente a tutela de urgência concedida.

Como o ente público não deu causa ao ajuizamento da ação e não se opôs ao pedido, não é possível impor a ele o ônus de arcar com os honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste e. TJES:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L . M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M . C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5 . A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8 .08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j . 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04 .2022.8.08.0030, Rel . Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03 .2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8 .08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j . 23.09.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data da Publicação 19/12/2024)

Em sede de reexame necessário e pelas mesma razões já expostas, o afastamento da condenação deve ser estendido ao Município de Vitória, uma vez que o Município requerido tampouco apresentou resistência à pretensão autoral.

Por tais razões,
conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e dou-lhes provimento
, para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões